Tribunal: TJDFT
Processo: 0729319-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729319-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONCO - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA AGRAVADO: LUCIANO ARAUJO DE SOUSA, MLL TRANSPOTADORA LTDA, CRISTHIANO SILVA RADICA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ONCO - COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA. (autor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de rescisão contratual n. 0721040-85.2024.8.07.0001, iniciado em desfavor de LUCIANO ARAUJO DE SOUSA, MLL TRANSPOTADORA LTDA, CRISTHIANO SILVA RADICA, na qual indeferiu a tutela provisória por entender necessária a dilação probatória, nos seguintes termos (ID 61608230 - Pág. 51/52): “A parte autora formula pedido de tutela antecipada para que seja expedido mandado de busca e apreensão do veículo caminhão MAN/TGX 29.440 6X4 T, 2013/2014, Placa OBH1E56, cor BRANCA, RENAVAN no 00597743061, CHASSI no 95328VZZ9EE400155, licenciado na cidade de São Paulo/SP. Alega que firmou contrato de promessa de compra e venda de veículo financiado com o primeiro réu, sendo o segundo e terceiro réu na condição de fiadores. Afirma que o réu não honrou com o parcelamento contratual, tornando-se inadimplente. É o relatório. DECIDO. É cediço que, nos termos do artigo 300, do CPC, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar, simultaneamente, relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado, e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O §3o do dispositivo legal, por sua vez, determina que a reversibilidade da medida é condição essencial para o deferimento do pedido. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. Assim, a prova do direito deve ser robusta, além de evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, a controvérsia acerca de eventual descumprimento das cláusulas contratuais demanda instrução aprofundada da causa, devendo ser objeto de dilação probatória, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente as cláusulas acordadas. Ademais, observe-se que o pedido antecipatório constitui o próprio mérito da demanda, situação que demanda análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente. Desta forma INDEFIRO a tutela incidental da forma como pleiteada. Contudo, diante da situação apresentada e como forma de preservar o resultado útil do processo, determino a imediata inserção de restrição de alienação no sistema RENAJUD em relação ao veículo caminhão MAN/TGX 29.440 6X4 T, 2013/2014, Placa OBH1E56.”. Sustenta que “Em 08 de agosto de 2022, as partes firmaram contrato de promessa de compra e vende de veículo financiado, sendo a agravante na condição de promitente vendedor e o primeiro agravado na condição de promitente comprador. O veículo objeto do contrato era o caminhão MAN/TGX 29.440 6X4 T, 2013/2014, placa OBH1E56, cor BRANCA, RENAVAN no 00597743061, CHASSI no 95328VZZ9EE400155, licenciado na cidade de São Paulo/SP. Ocorre que, em que pese sido entabulado o pagamento de uma entrada de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), e de mais 48 parcelas mensais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) reais, com a primeira para agosto de 2022, o réu não honrou o contratado, tendo pagado apenas 3 parcelas..” Informa que o fato do agravado sempre insistir que vai retomar os pagamentos desde 2022 com promessas e nunca cumprir o acordado é motivo levaria a crer que irá envidar esforços para que o bem não seja localizado acaso tome ciência da possibilidade de perder a posse do veículo. Destarte, requer seja deferida a busca e apreensão imediata do veículo. Preparo devidamente recolhido (ID 61608216). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que, muito embora até se possa vislumbrar eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, podendo aguardar o julgamento pelo eg. Colegiado. Ademais, nessa via estreita de análise do tema, observo que não se trata do rito do Decreto-Lei no 911/1969, mas de compra e venda de veículo, em tese, tipicamente civil entre particulares, sendo prudente também aguardar-se o contraditório. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator